Tribunal: TJSP
Processo: 1028673-71.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de tutela antecipada – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Alegação de ausência de interesse de agir indeferimento da petição inicial – Afastamento – Diferença de financiamento – Possibilidade de incidência da correção monetária pelo índice previsto no contrato de compra e venda - Inexistência de

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de tutela antecipada – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Alegação de ausência de interesse de agir indeferimento da petição inicial – Afastamento – Diferença de financiamento – Possibilidade de incidência da correção monetária pelo índice previsto no contrato de compra e venda - Inexistência de abusividade, na medida em que não demonstrada a incidência de outros valores – Autores que deixaram de cumprir integralmente suas obrigações, não quitando o saldo devedor ou obtendo o financiamento – Questões atinentes ao leilão extrajudicial de alienação do imóvel e rescisão contratual com restituição de valores pagos que não fazem parte causa de pedir constante da petição inicial, devendo ser objeto de ação própria – Litigância de má-fé – Não configurada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.